Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA BASE. CRITÉRIO NORTEADOR. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP.
II. Questões em discussão
2. (i) examinar a existência de provas da qualificadora de rompimento de obstáculos; (ii) avaliar a possibilidade de alteração do critério norteador para aumento da pena base; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena em 2/3 pela confissão espontânea, em analogia ao instituto da delação premiada; (iv) analisar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando cabalmente comprovado pela perícia criminal realizada no local do crime.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma.
5. A confissão espontânea - atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena - não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal.
6. Sendo os réus reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), resta autorizada a adoção de regime prisional mais rigoroso, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
IV - DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivos relevantes citados: ART. 155, §4o, I e IV, CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.895.487/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022; AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022. TJDFT, Acórdão 1363504, 07336511220208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021; Acórdão 1603546, 10/08/2022, 3a Turma Criminal, DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Publicado no PJe : 30/08/2022.